Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-86.2005.8.11.0093
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000425-86.2005.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SILEO MADEIRAS LTDA - CNPJ: 01.177.945/0001-46 (EMBARGADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), GESSIA MARIA DE CARVALHO RANECO - CPF: 822.824.201-87 (EMBARGADO), SILVIA CALDEIRA RANECO - CPF: 060.972.468-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado De Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 49343952).

Assegura que, o acordão embargado incorreu em omissão, uma vez que “
ignorou a alegação de validade da citação por edital aviada na apelação, o que afetaria, sem
sombra de dúvida, na análise tanto da prescrição executiva quanto intercorrente.”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões (Id. 51060971), com pedido de “
fixação de multa por embargos protelatórios e condenação em litigância de má-fé
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO
— EXECUÇÃO FISCAL —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA.

A pretensão à execução fiscal prescreve no prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido.
(Id.
49343954
).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, em razão da manifestação do Estado de Mato Grosso,
datada de 14 de novembro de 2007, a informar que “
logrou encontrar o atual endereço dos sócios gerente da Executada, restando pois prejudicada a citação editalícia anterior
”,

a citação por edital realizada após a primeira tentativa de intimação por oficial de justiça, restou anulada.

[...]
Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (certidão de dívida ativa nº 377/04, Id. 7544904, fls. 2), protocolada no dia
13 de agosto de 2004
(Id. 7544903, fls. 2), cujo despacho de citação foi proferido em
18 de agosto de 2004
(Id. 7544905, fls. 2).

A certidão de dívida ativa nº 377/04 registra:

[...] P.A.T.: 01/01

Dt. Inscrição: 28/07/2004

A.I.I.M. 25461/01

Devedor: SILEO Madeiras Ltda.

CNPJ: 01.177.945/0001-46 I.E: 131684027

Endereço: Rua Uruguai, S/N Chácara 20

Bairro: Zona Rural

Cidade: Feliz Natal

UF: MT CEP: 78880-000

[...]

Fato:
Omissão de recolhimento de ICMS, caracterizada pela falta de notas fiscais de saídas no livro Registro de saídas, no período de 04/06/98 a 11/06/98.

2º - Falta de registro de notas fiscais de saídas no livro registro de saídas, no mês de junho/98, CF, demonstrativos em anexo ao PAT
.

Data da Constituição do Crédito:
26/04/2004

[...]

Sócios

Gessia Maria de Carvalho Raneco [...]

Silvia Caldeira Raneco [...]

[...]

Forma de constituição/atualização do crédito:

(Lei Federal nº 6.830 de 22/09/1980, Art. 2º e seu § 2º).

A dívida em apreço, foi inscrita nesta data a vista dos elementos constantes no processo administrativo tributário supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado [...]. (Id. 7544904, fls. 2).

Na data de 9 de dezembro de 2004 foi determinada a redistribuição da execução fiscal ante a instalação da Vara Especializada da Fazenda Pública na Comarca de Sinop (Id. 7544906, fls. 1), e, após, em 16 de março de 2005, despachou-se:

[...] Considerando a criação da Comarca de Feliz Natal, bem como que o Juízo competente para apreciar e julgar o feito é o daquela Comarca, determino as baixas e anotações necessárias no Cartório Distribuidor, livros, registros e Apolo.

Após, remetam-se o feito à referida Comarca.

Às providências. [...]. (Id. 7544908, fls. 2).

Redistribuída a execução fiscal, determinou-se o cumprimento do despacho de citação no dia 26 de abril de 2005 (Id. 7544909, fls. 3), cumprido por oficial de justiça em 9 de maio de 2005,
que certificou-se
:

[...] diligenciei junto ao endereço, Rua Uruguai, Chácara 20, nesta cidade, e não encontrando a parte requerida, ou qualquer outra pessoa no local que pudesse passar alguma informação da parte requerida, diligenciei junto à Agência Fazendária desta cidade, onde fui atendido pelo Sr. Francisco Kleinschimitt, o qual informou que a requerida já teria ‘saído’ desta cidade, há alguns anos, e que seus responsáveis seriam Gessia Maria Carvalho Raneco e Silvia dos Santos Amaral, ambas residentes na cidade de Sinop-MT, isso de acordo com os arquivos da referida agência. Sendo assim,
deixei de citar a parte requerida, pois a mesma não foi encontrada, estando em lugar incerto e não sabido
.

O referido é verdade, e dou fé. [...]. (Id. 7544910, fls. 4). [com e sem negrito no original]

Intimado a se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de Justiça, o apelante requereu a citação por edital, deferida no dia 27 de junho de 2005 (Id. 7544916, fls. 2).

Em 21 de julho de 2005, o apelante pediu a penhora de valores por meio do sistema Bacenjud (Id. 7545050, fls. 4), contudo, postergada a análise para após a “
juntada aos autos da cópia da publicação do edital de fl. 21 na imprensa oficial, bem como certidão do decurso do prazo para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora
” (Id. 7545054, fls. 2).

Depois de duas (2) tentativas de envio de ofício à Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso – IOMAT, a certidão de publicação e decurso do prazo da citação por edital foi juntada em
23 de junho de 2006
(Id. 7545063, fls. 2), e o pedido de buscas de bens dos executados por meio do sistema Bacenjud (Id. 7545213, fls. 2) foi deferido em 17 de outubro de 2006 (Id. 7545214, fls. 2), todavia, restou infrutífero (Id. 7545215, fls. 2).

Nada obstante, consta na manifestação do apelante, datada de 14 de novembro de 2007, que:

[...] logrou encontrar o atual endereço dos sócios gerente da Executada, restando pois prejudicada a citação editalícia anterior.

Desta forma, evitando-se, posteriormente o levantamento de vício processual, requeremos a V Exa, a citação da empresa e seus sócios, por AR, no endereço: Rua J 2, 46, Centro, Sinop, MT, CEP 78550-000.
[...]. (Id. 7545225, fls. 2)

Deferido o pedido (Id. 7545308 , fls. 1), em 11 de dezembro de 2007, restou prejudicado a citação por edital.

(Id. 49343955, fls. 4/7)

Ademais, as tentativas de citação das embargadas no novo endereço indicado pela embargante, restaram infrutíferas, e no caso, observa-se que o despacho inicial de citação foi proferido em 18 de agosto de 2004, ou seja, antes do início da vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005. Logo, deve ser aplicada a redação anterior do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, de modo que somente a citação das embargadas seria capaz de interromper o prazo prescricional,
conforme está posto no acórdão embargado
.

[...] Outrossim, a tentativa de citação, realizada pelo correio nos dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2008, restou infrutífera, por motivo de
ausência
(aviso de recebimento – Id. 7545312, fls. 1).

Daí decorrente, o Juízo determinou “
nova citação
”, bem como a “
realização de nova penhora on line
” (Id. 7545316, fls. 1).

E novamente, por três (3) tentativas seguidas, nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2008, restou infrutíferas a citação pelo correio por motivo de
ausência
(aviso de recebimento – Id. 7545320, fls. 1).

Em decorrência, em
31 de outubro de 2008
, despachou-se: “
faço vista a parte exequente para ciência do inteiro teor da carta de citação envida via AR
” (Id. 7545321, fls. 1).

Contudo, apenas em
13 de julho de 2011
, a gestora impulsionou o feito para o devido cumprimento (Id. 7545323, fls. 1).

E, após, mais de seis (6) meses da ciência do despacho, em
29 de fevereiro de 2012
, manifestou-se o apelante pela citação da executada Gessia Maria de Carvalho Raneco por meio de oficial de justiça (Id. 7545373, fls. 1).

Foram realizadas novas diligências em buscas de bens das apeladas passíveis de penhora, e somente em
15 de setembro de 2015
foi realizada a penhora de parte do débito executado encontrado em contas bancárias das executadas (Id. 7545539, fls. 2/4).

Por conseguinte, foi apresentada a exceção de pré-executividade pelas sócias executadas (Id’s. 7545545, 7545546, 7545547, 7545548 e 7545549), acolhida pelo Juízo de Primeira Instância que julgou extinta a execução fiscal por entender ser nula a citação por edital e operada a prescrição da pretensão executiva (Id. 7545685, fls. 1/6 e Id. 7545686, fls. 1/5).

Pois bem.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, que entrou em vigor na data de 9 de junho de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, observa-se que o despacho inicial de citação foi proferido em 18 de agosto de 2004 (Id. 7544905, fls. 2), ou seja, antes do início da vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005. Logo, deve ser aplicada a redação anterior do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, de modo que somente a citação das apeladas seria capaz de interromper o prazo prescricional.

[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia,

a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Em conclusão, verifica-se que se operou a prescrição, uma vez que entre a data da constituição do crédito, em
26 de abril de 2004
(certidão de dívida ativa nº 377/04, Id. 7544904, fls. 2) até a data em que foi proferida a sentença,
8 de maio de 2017
(Id. 7545685, fls. 1/6 e Id. 7545686, fls. 1/5), já havia transcorrido o lustro prescricional, sem ocorrência de qualquer ato com efeito de interromper a prescrição. [...]. (Id. 49343955, fls. 7/10).

Desse modo, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Por outro lado, incabível a imposição de multa, porquanto, não restou evidenciado o caráter protelatório do recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020